Tribunal: TJDFT
Processo: 0754571-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0754571-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRE LUIS OTTONI LEAL CARNEIRO, JORGE LEAL CARNEIRO PACIENTE: PABLO BEROCAN SILVA DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Com o presente HC se pretende a liberdade provisória do paciente. Indeferida a liminar no plantão judicial (ID 67572909), os impetrantes pediram fosse reconsiderada a decisão, alegando fatos novos – a vítima requereu a revogação das medidas protetivas (ID 67582512). O pedido de reconsideração foi indeferido (ID 67685464). Os impetrantes pedem, novamente, seja reconsiderada a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória ao paciente, ao fundamento de que não há risco à integridade da ofendida, que requereu a revogação das medidas protetivas (ID 67760769). A liberdade do paciente significa a sua ressocialização e nova oportunidade de cumprir as determinações judiciais, com o apoio da família, o tratamento de dependência química e a assistência financeira dos filhos. Juntam aos autos declaração da ofendida de interesse em revogar as medidas protetivas e acordo extrajudicial firmado entre a ofendida, os advogados e a mãe do paciente, em que a ofendida se compromete a requerer a revogação das medidas protetivas e a mãe do paciente se compromete a mantê-lo longe da vítima, levá-lo a tratamento de dependência química e pagar pensão de 50% do salário mínimo em favor dos netos (ID 67760772). Medidas protetivas de urgência foram deferidas em favor da vítima, em 12.12.23, porque o paciente a agrediu com chutes na perna e socos no antebraço e empurrão. A vítima, em juízo, detalhou o descumprimento das medidas protetivas: “o réu mandou várias mensagens via pix, porque estava bloqueado em outras redes; que no primeiro dia, ele mandou um áudio para o telefone da empresa que começou a trabalhar chamando-a de vagabunda e que não era pra vítima trabalhar como promotora de vendas; que a supervisora da vítima a dispensou; que no mesmo dia, o acusado continuou mandando mensagem; que se encontrou com ele porque ele foi atrás dela mandando mensagem pelo WhatsApp informando que queria apenas conversar e dizer que já tinham terminado, que não voltariam; que ele falou que sairia de Brasília; que pediu para que o réu saísse de sua vida; que no dia seguinte, o réu apareceu na casa dela; que a vítima então ligou para a polícia; que o réu foi preso na porta de sua casa; que não tem interesse em ser indenizada; que há dois anos estão separados de fato; que se encontravam apenas para o réu ter contato com o filho menor, pois ainda o amamentava; que no dia dos fatos, foi para o curso e depois foi ao encontro do réu na casa da Ana Paula; que o réu a chantageada para se encontrar com ele, porque ele que recebia os benefícios financeiros das crianças e repassava os valores para a vítima; que na sexta não dormiu com ele, mas dormiu na casa de Ana Paula; no sábado, o réu não aceitou que a vítima fosse embora; que arrumou suas coisas e chamou o uber; que o réu foi na direção dela para agredi-la, sendo que Ana Paula o segurou; que ele ficou muito alterado; que se ele escuta algo que não gosta, parte para cima, fica alterado; que se encontrou com o réu no quiosque que era em frente à delegacia; que o réu não aceita ficar com as crianças sem a presença dela; que o réu não aceita pegar as crianças com outras pessoas.” (ID 67572909, p. 3). O paciente confirmou que se aproximou da vítima, embora tenha justificado o consentimento dela. A sentença condenou o paciente à pena de 3 anos e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto, e 16 dias-multa, pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06 (duas vezes) – crime cometido na vigência da L. 14.994/24. A prisão preventiva foi mantida na sentença, recomendando-se o paciente em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado (ID 67571617). Se o paciente permaneceu preso durante o curso da ação penal, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá ele apelar em liberdade. Não obstante, a prisão preventiva – medida excepcional -, mesmo após sentença condenatória, somente será admitida quando não for possível a sua substituição por outra medida cautelar, quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Reexaminando o caso e os requisitos da prisão preventiva, vislumbro que, embora condenado o paciente, não mais persistem os motivos da custódia cautelar. A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, assegurar a integridade física e psicológica da vítima e para garantir a ordem pública – evitar reiteração delitiva (ID 67571625, p. 44/6). Ocorre que a vítima requereu a revogação das medidas protetivas. E firmou acordo com a mãe do paciente, em que essa se compromete a mantê-lo longe da vítima, pagar pensão alimentícia aos filhos do casal e levar o paciente a tratamento de dependência química (IDs 67760772/3). Conclui-se, pois, que a vítima não se encontra mais em situação de risco. E as medidas protetivas foram descumpridas porque o paciente manteve contato com a vítima, por telefone e pessoalmente, e a injuriou. Não houve violência ou grave ameaça. Ademais, a condenação do paciente não transitou em julgado. Manter a prisão dele, quando não mais persistem os motivos da custódia cautelar, corresponde ao cumprimento antecipado da pena, o que é vedado. É caso de conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Defere-se a liminar para que o paciente seja colocado em liberdade de imediato, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. A presente decisão tem força de alvará de soltura. Comunique-se e cadastre-se no BNMP 2.0. Intime-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES